Tribunal: STF
Processo: Rcl 39821
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Luiz Gazola e outros alegam usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos de n. 2054749-69.2019.8.26.0000/50001, bem como má aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709 (Tema 295)



    Sustentam os reclamantes a aplicação, pelo órgão reclamado, de forma errônea, do decidido no RE 612.360 (Tema 295), uma vez que, conforme aduzem, nele não foi debatido o tema relativo à penhorabilidade de bem de família decorrente de garantia ofertada em contrato de locação de imóvel comercial.



    Salientam que a Primeira Turma, no RE 605.709, por maioria, declarou que a penhora, na situação acima descrita, consubstancia uma exceção à regra geral ao assentando no Tema n. 295, a prevalecer a proteção ao direito fundamental de moradia.



    Narram que, ante a negativa de seguimento do recurso extraordinário, interpuseram agravo interno, ocasião na qual demonstraram a impertinência da controvérsia travada no Tema n. 295 ao caso dos autos, tendo sido, porém, mantida a decisão que negou sequência ao apelo extremo.



    No mérito, os reclamantes requerem a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada, com a aplicação do decidido no RE 605.709 e a consequente declaração de impenhorabilidade do bem de família.



    Em 3 de abril de 2020, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria destes autos, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.



    A parte reclamada, em contestação, sustenta não demonstrados os requisitos pertinentes à concessão da tutela liminar, requerendo sua revogação. No tocante ao mérito, ressaltando ter arrematado o imóvel de boa-fé, argumenta pretenderem os proprietários a nulidade do leilão, ainda que não comprovados vício ou nulidade. Alude ao quanto decidido no Tema 295, no qual consignada a possibilidade de penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação. Afirma utilizada a reclamação como sucedâneo de recursos.



    Foi interposto agravo regimental por Douglas José Brentel Fernandes e outros contra a decisão liminar proferida.



    É o Relatório. Decido.



    2. Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 




    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.360/SP, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador de contrato de locação, mesmo após a Emenda Constitucional nº 26/2000. Confira-se a fls. 1.102/1.104. De resto, observo que a notícia de recente decisão proferida por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 605.709/SP, no sentido de ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial, não altera a tese definida sobre o tema pela Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, eis que se tratou de decisão pontual, com expresso afastamento de efeitos gerais nos debates realizados. 



    A compreensão manifestada pelo órgão reclamado não diverge do entendimento atual do Supremo a respeito da matéria em exame.



     



    De fato, no julgamento do RE 605.709, não sujeito ao regime da repercussão geral, a Primeira Turma, em acórdão publicado em 12 de junho de 2018, consignou que a tese do Tema 295 não se aplica aos casos em que se discute a penhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 



    Contudo, no julgamento do RE 1.307.334 (Tema 1.127), esta Suprema Corte pacificou a controvérsia e decidiu de modo consentâneo com o aresto ora impugnado. Transcrevo a ementa:



     CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial.



    2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador.



    3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”.



    4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade.



    5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato.



    6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato.



    7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia.



    8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado.



    9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (grifei)



    Assim, não divergiu o órgão reclamado da jurisprudência desta Corte ao assentar que o tema 295 abarca, também, os contratos de locação comercial.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a esta reclamação, cassando a medida liminar anteriormente deferida e declarando prejudicado o agravo regimental interposto nestes autos.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator